Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006590-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CHARLES ANDRE HENDGES - CPF: 710.785.841-68 (AGRAVADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO AURÍFERO (
GARIMPO
) – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a
apreensão
de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei no 9.605/1998.

Havendo indícios de que o bem apreendido estava sendo utilizado na prática de extração de minério aurífero em
garimpo, atividade altamente lesiva ao meio ambiente, a liberação do bem não pode ser concretizada.

Decisão reformada. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá/MT, que antecipou os efeitos da tutela, determinando a restituição do maquinário apreendido qual seja:
01 (uma) Escavadeira Hidráulica CLG 922 CL, Chassi CLG 922LCHBE023350, ano 2011, cor amarela, motor 731532
, pertencente ao requerente que é o legítimo proprietário e possuidor, devendo o Sr.
Charles André Hendges
ficar como fiel depositário da aludida Escavadeira Hidráulica, não podendo vender e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão deste Juízo.

Aduz o agravante que, os fiscais não excederam os limites legais, apenas cumprindo o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta Relatório Técnico n. 196/DUDALTAFLO/SEMA/2021.

Assevera que, o Auto de Infração no 161185, o Auto de Inspeção no 198431, bem como o Termo de Apreensão no 104233 tratam da infração cometida que resultou na apreensão ora impugnada, é claramente demonstrado que o bem apreendido tinha sido utilizado na prática de infração administrativa (garimpo ilegal).

Enfatiza que, de todo o exposto, resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que de que o veículo estava sendo utilizado na infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente/agravado que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
.

Ressaltou que,
não houve comprovação de propriedade da máquina apreendida, eis que o requerente/agravado apresentou apenas contrato de compra e venda, e este documento não são hábil para comprovar a propriedade da máquina automotor
.

Afirma que,
existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, visto que se está a permitir a utilização do bem pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão objurgada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 169655650.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, vislumbra-se que:

“[...]
Flui dos autos que o requerente é legítimo possuidor e proprietário de uma escavadeira, que sempre foi utilizada para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais na região norte do Estado de Mato Grosso, que arrendava/locava o maquinário acima descrito para quem viesse a precisar e celebrava contrato, como meio de fonte de renda para o seu sustento e de sua família (id. 108863507). Extrai-se dos autos que o requerente, somente, realizou o arrendamento/locação do maquinário descrito acima para a Sra. Silvanira Pinho Polita de Carvalho, a pedido e por intermédio do Sr. Jonatan Lucca da Silva, que é proprietário da empresa onde o requerente deixou tal maquinário para conserto, cuja máquina foi retirada da oficina do Sr. Jonatan diretamente pela Sra. Silvanira, conforme se vê no id. 108863509. Com efeito, tenho que o requerente Charles André Hendges é o terceiro de boa-fé que somente alugou/arrendou o maquinário por intermédio do Sr. Jonatan Lucca da Silva, não tendo nenhuma participação na atividade desempenhada por este ou pela Sra. Silvanira Pinho Polita de Carvalho e o equipamento era somente arrendado para atividades lícitas com a finalidade de auferir rendas através da locação ou arrendamento. [...] Os documentos juntados inicialmente demonstram com clareza que o autor está totalmente dissociado de eventual cometimento de qualquer infração, pois figura como mero locador do maquinário utilizado pela Sra. Silvanira Pinho Polita de Carvalho, não tendo participação nenhuma na atividade desempenhada por ela, e o equipamento apreendido era somente alugado. Desta forma, ao que tudo indica, a apreensão de seu maquinário sem que haja sua participação conjunta com a Sra. Silvanira Pinha em supostas atividades ilícitas ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Como mencionado, da singela leitura do termo de apreensão não consta o nome do autor envolvido na operação, logo chego à conclusão de que há nos autos prova inequívoca das alegações apostas na exordial, para fins de autorizar a pretendida antecipação da tutela de urgência, com o deferimento do pleito liminar a favor do requerente, mesmo porque, se necessário, a liminar inclusive poderá ser revista a qualquer momento.
Ademais, também restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que a
apreensão indevida impede o autor de exercer plenamente suas atividades mercantis, à exemplo de entabular novos contratos de aluguel ou arrendamento da escavadeira para atividades lícitas. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários
legais para autorizar a antecipação da tutela de urgência almejada.
Pelo exposto, considerando que o provimento final poderá se tornar ineficaz, antecipo os efeitos da tutela de urgência pretendida, e
DETERMINO
a imediata
restituição
do maquinário apreendido qual seja:
01 (uma) Escavadeira Hidráulica CLG 922 CL, Chassi CLG 922LCHBE023350, ano 2011, cor amarela, motor 731532
, pertencente ao requerente que é o legítimo proprietário e possuidor,
devendo o Sr.
Charles André Hendges
ficar como fiel depositário da aludida Escavadeira Hidráulica, não podendo vender e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão deste Juízo”
.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.

Ademais, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Com efeito, diante dos indícios de que a apreensão se deu em razão da utilização dos bens na prática de ilícito ambiental – extração de minério aurífero (garimpo ilegal), entendo que a pretensão Estatal merece guarida, não me parecendo viável, por ora, a possibilidade de liberação e entrega do bem ao Agravado, ainda que como fiel depositário, como assim o fez o juízo de origem.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV,da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)”.

Com efeito, os atos administrativos praticados possuem presunção de legitimidade e legalidade e, nesta quadra processual, não se mostram incontestes as provas contidas nos autos de origem, especialmente porque o autor ora Agravado apresentou como prova cópia do contrato de compra e venda da máquina que sequer se encontra com firma reconhecida.

Assim, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal, notadamente em se tratando de atividade altamente poluidora ao meio ambiente.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROIVMENTO ao recurso,

razão pela qual reformo a decisão recorrida e determino que o bem retorne ao depositário fiel nomeado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, qual seja, Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023